Tribunal: STF
Processo: RE 598678
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. DEPÓSITO PRÉVIO. VALOR 
   INSUFICIENTE. DIFERENÇA. PRECATÓRIO.	
	Verificada a 
   insuficiência do depósito prévio na desapropriação por utilidade 
   pública, a diferença do valor depositado para imissão na posse 
   deve ser feito por meio de precatório, na forma do artigo 100 da 
   CB/88.
	Agravo regimental a que se nega provimento.